Tribunal: CARF
Processo: 10166.722363/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Precluso o direito de discutir a matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem ser exigidos.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NÃO-CONFISCO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-se crédito tributário. Comprovada a intenção de fraudar o fisco por parte do contribuinte, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no inciso I do art. 173 do CTN. REsp 973.733/SC (Tema Repetitivo 163)
OMISSÃO DE RECEITA. DIVIDENDOS. ESCRITURAÇÃO INCORRETA. LANÇAMENTO. Uma vez verificado que valores escriturados em conta de reservas de lucro, a título de dividendos, trata-se de receitas auferidas por prestação de serviços, não oferecidas à tributação, deve-se formalizar o respectivo crédito por meio de lançamento de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722363/2017-17
ACÓRDÃO
1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Precluso o direito de discutir a matéria,
os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem ser
exigidos.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NÃO-
CONFISCO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de
apreciação por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no
02 do CARF (“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA
DO PAGAMENTO ANTECIPADO, AINDA QUE PARCIAL. Para os tributos
sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento antecipado,
decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-se
crédito tributário. Comprovada a intenção de fraudar o fisco por parte do
contribuinte, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no inciso I do art.
173 do CTN. REsp 973.733/SC (Tema Repetitivo 163)
OMISSÃO
DE
RECEITA.
DIVIDENDOS.
ESCRITURAÇÃO
INCORRETA.
LANÇAMENTO. Uma vez verificado que valores escriturados em conta de
reservas de lucro, a título de dividendos, trata-se de receitas auferidas por
prestação de serviços, não oferecidas à tributação, deve-se formalizar o
respectivo crédito por meio de lançamento de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
2
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
Redução, de ofício, da multa qualificada de 150% para 100% nos termos do
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para 100%
nos termos do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e reflexos de CSLL, PIS, COFINS, relativamente
ao ano-calendário de 2012, com imposição de multa de ofício qualificada 150% lavrado contra o
sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que teria havido omissão de receitas já que (i) embora a empresa tenha auferido
receitas financeiras decorrentes de aplicações financeiras identificadas em DIRF, não as teria
adicionado à base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e (ii) o sujeito passivo deixou de oferecer à
tributação receitas de sua atividade, escriturando-as, de forma indevida, em conta de reserva de
lucros, como se dividendos fossem.
Segundo o TVF:

Primeira situação de omissão de receitas:

“4.1- Demais Receitas e Resultados – Receitas Financeiras Em consulta aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
constatamos, por meio das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte-
DIRFs, que durante o ano-calendário de 2012, o contribuinte auferiu receitas
financeiras decorrentes de Aplicações Financeiras de Renda Fixa nas seguintes
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
4
instituições financeiras: Banco do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A,
Banco Bradesco S/A e BRB Banco de Brasília S/A.
Em análise da escrituração contábil, verificamos que esses rendimentos foram
registrados na conta de “RENDAS S/APLIC.FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS”,
Código 611001010061002 e o Imposto de Renda Retido na Fonte referentes a
essas operações foi registrado na conda “I.RENDA S/APLICAÇÃO”, Cód.
110201050110208.
Conforme legislação de regência, a base de cálculo do imposto e do adicional em
cada trimestre, no regime do lucro presumido, será determinada mediante a
aplicação de percentuais, fixados no artigo 15 da Lei no 9.249/95, de acordo com
a atividade da pessoa jurídica, sobre a receita bruta auferida no trimestre, sendo
o resultado acrescido de outras receitas, rendimentos e ganhos de capital na
forma do artigo 25 da Lei no 9.430/96.
Diante disso, tais receitas financeiras foram acrescidas às bases de cálculos do
IRPJ e CSLL, sem aplicação dos percentuais de presunção de lucro, isto é, os
valores dos rendimentos auferidos já correspondem a própria base de cálculo do
imposto e da contribuição social, conforme determinado pelo artigo 521 do
RIR/99.”

Segunda situação de omissão de receitas:

“[...]
a contabilidade da SERVENG revela a inexistência da Sociedade em Conta de
Participação-SCP, eis que toda a movimentação e os resultados relativos a essa
sociedade não foram objeto de contabilização em conta específica. Assim, a
sociedade não observou os requisitos obrigatórios previstos no artigo 254 do
RIR/99, bem como não foi devidamente declarada na DIPJ e nas DCTFs da
SERVENG os tributos e contribuições devidas pela pretendida SCP.
Conforme se demonstrou, a SCP não teve existência real, constatou-se aqui a
criação artificial de Sociedade em Conta de Participação, gerada formalmente,
com a aparente ocorrência de sociedade.
Verificou-se que os pagamentos efetuados pela SERVENG à HYTEC como se
distribuição de lucros/dividendos fossem, foram na realidade pagamentos pela
prestação de serviços de obras de construção civil, portanto receitas tributáveis.
É consabido que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título (art. 43 § 1o do CTN, incluído pela Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001).
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
5
Logo, à mingua de justificativas plausíveis, de demonstrações de apurações dos
resultados, lastreadas com documentação vinculada à suposta Sociedade em
Conta de Participação, tipificada está a ocorrência de recebimentos de vultosas
quantias, caracterizadas como receitas tributáveis, decorrentes de prestação de
serviços de obras de construção civil.
Comprovado que a SCP, enquanto sociedade não teve existência real, devem-se
verificar os efeitos tributários dos fatos observados. Assim, os valores dos
pagamentos efetuados pela SERVENG, registrados na conta “RESERVA DE
LUCROS”, código 240501010029202, da contabilidade da HYTEC, devem compor
as bases de cálculos do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e COFINS, da HYTEC, por
caracterizarem receitas tributáveis, registradas como receitas isentas pela
fiscalizada, sujeitas ao lançamento de ofício conforme previsto nos artigos 841,
inciso III, 845, inciso III e 957, inciso I do Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Assim, com base nas irregularidades aqui relatadas, lavramos os autos de infração
para cobrança do imposto de renda da pessoa jurídica e reflexos, conforme
legislação de regência.”
(destaques da Relatora)

Em face dos lançamentos, a Recorrente apresentou impugnação. Peço licença para
transcrever a síntese dos argumentos trazida pela DRJ:

“Apresentou-se impugnação, fls. 3352 a 3554, contrapondo-se, em síntese:
4.1 - O crédito relativo aos meses de janeiro e de fevereiro do ano-calendário de
2012 teria decaído.
4.2 - A fiscalização ter-se-ia apoiado em presunções ao concluir que a Hytec
deixara de oferecer receitas de sua atividade à tributação.
4.3 - A desconsideração da SCP, constituída pela impugnante e a Serveng Civilsan,
teria sido ilegal.
4.4 - A qualificação da multa teria sido indevida. Multa com percentual de 75% ou
de 150% seria ilegal e inconstitucional. O percentual máximo permitido seria de
30%, "de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal".

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. Acórdão 11-057.293 pela C. 3a
Turma da DRJ/REC, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
6
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ano-calendário: 2012
RECEITAS FINANCEIRAS. OMISSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012 OMISSÃO DE RECEITA. DIVIDENDOS. ESCRITURAÇÃO INCORRETA.
LANÇAMENTO.
Uma vez verificado que valores escriturados em conta de reservas de lucro, a
título de dividendos, trata-se de receitas auferidas por prestação de serviços, não
oferecidas à tributação, deve-se formalizar o respectivo crédito por meio de
lançamento de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos à homologação do lançamento, havendo pagamento
antecipado, decai em cinco anos, a partir do fato gerador, o direito de constituir-
se crédito tributário. Comprovada a intenção de fraudar o fisco por parte do
contribuinte, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no inciso I do art. 173 do
CTN.
MULTA
QUALIFICADA
(150%).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DELEGACIAS DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO. As Delegacias de
Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País. Falta-lhes
competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade de normas
regularmente editadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL. A decisão prolatada no lançamento
matriz estende-se aos lançamentos decorrentes em razão da íntima relação de
causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A decisão da DRJ entendeu, fundamentalmente, que:
- estaria afastada a decadência, aplicando-se o art. 173, I do CTN em função do
intuito de fraude do autuado;
- sobre a omissão de receitas financeiras, entendeu que a infração não foi
contestada, o que caracteriza matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235,
de 1972, e consequente definitividade do atinente crédito.
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
7
- quanto à omissão de receitas decorrente da não tributação de receitas
escrituradas indevidamente na conta de reserva de lucros, entendeu que (i) seria certo e
irretorquível que os referidos valores, transferidos pela Serveng Civilsan para a conta do Brasil da
Hytec, são pagamentos por serviços prestados por esta, relativamente ao contrato no 57/11
firmado com a Prefeitura Municipal de São Luiz do Maranhão; (ii) que a Hytec não conseguiu
reunir provas de que os valores transferidos tratava-se de dividendos - escriturados em conta de
reserva de lucros, como dito - pagos pela sociedade em conta de participação (SCP). A SCP nada
escriturou, tampouco a Serveng Civilsan adotou livros próprios para a escrituração dela, em
desacordo com a legislação de regência.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Primeiramente, a Recorrente alega em seu recurso ter ocorrido a decadência dos
créditos tributários relativos aos meses de janeiro e fevereiro/2012 nos termos do art. 150, §4o do
CTN, já que o auto de infração foi lavrado em 16.03.2017.
No entanto, a contagem do prazo decadencial foi pacificada pelo E. STJ no REsp
973.733/SC (Tema Repetitivo 163), concluindo-se que, para aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN,
faz-se necessário o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcialmente) e a ausência de
dolo, fraude ou simulação, ao passo que, ausente uma dessas duas condições, o prazo decadencial
será contado conforme prevê o artigo 173, I, do CTN.
Além disso, as Súmulas CARF a seguir também regem essa temática:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
8
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.”

O ponto é que neste caso não foram apresentadas as comprovações de pagamento
antecipado dos tributos questionados. Não há nenhuma guia de quitação apresentada nos autos,
demonstrando que o contribuinte efetuou recolhimentos. Dessa forma, e nos termos da
jurisprudência acima, o acórdão recorrido está correto ao não reconhecer a incidência da
decadência ante a falta de comprovação do pagamento antecipado dos tributos.
Além de que neste caso há caracterização de dolo e fraude, tanto que foi aplicada a
multa de 150%.
Assim, rejeito a preliminar de decadência.
Quanto ao mérito, de início não conheço a parte do recurso em que se alega
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco quanto à multa
imposta.
Isso porque irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006: “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essa parte do recurso interposto não pode ser conhecida.
No mais, conheço o recurso e passo a analisar suas razões.
Conforme relatado, neste caso há duas acusações, pois entendeu a D. Fiscalização
que teria havido omissão de receitas já que (i) embora a empresa tenha auferido receitas
financeiras decorrentes de aplicações financeiras identificadas em DIRF, não as teria adicionado à
base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e (ii) também deixou o contribuinte de oferecer à tributação
receitas de sua atividade, escriturando-as, de forma indevida, em conta de reserva de lucros,
como se dividendos fossem.
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
9
Em relação ao ponto “i” (não tributação de receitas financeiras decorrentes de
aplicações financeiras), observo, em minha análise e concordando nesse ponto com o v. acórdão
recorrido, que desde a impugnação a Recorrente nunca o questionou, se insurgindo contra as
acusações fiscais.
Assim, em relação a esse ponto da acusação não impugnado, houve a preclusão do
direito de questioná-los, tornando-se definitivos os respectivos lançamentos nos termos do
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”

Já no que diz respeito ao ponto “ii” quanto à não tributação receitas de prestação
de serviços, já que o contribuinte as teria escriturado, de forma indevida, em conta de reserva de
lucros, como se dividendos fossem, o Recorrente retoma os argumentos apresentados na defesa.
O Recorrente apenas repisa que existia uma sociedade em conta de participação
(SCP) entre ele e a empresa Serveng Civilsan Ltda para a execução de serviços de construção, e
sinalização de ruas, e que a Serveng teria vencido uma licitação para a execução dos serviços
perante com a Prefeitura Municipal de São Luiz/MA. Isso justificaria, segundo o Recorrente, as
transferências eletrônicas entre ambas as empresas e que foram analisados pela D. Fiscalização, e
objeto da atuação.
O recurso não chega a explicar os termos do negócio jurídico entre as empresas, a
quem caberia a execução dos serviços, e outros detalhes relacionados com a efetividade e a
operacionalidade tanto da SCP como do próprio negócio entabulado entre o Recorrente e a
Serveng.
Lendo o recurso, não visualizei qualquer diálogo do recurso com os pontos do
acórdão recorrido. Não houve esforço para tentar demonstrar a efetiva e concreta existência da
SCP, que foi duramente questionada pela D. Fiscalização. As alegações são totalmente genéricas, e
o recurso é uma cópia literal da impugnação. Também não existe qualquer comprovação de que
os valores questionados pela D. Fiscalização seriam realmente dividendos, o que seria central para
desconstituir o lançamento. Realmente, o Recorrente não consegue demonstrar que os valores
transferidos teriam sido a título de dividendos pagos pela sociedade em conta de participação
(SCP). A SCP, ao que tudo indica no processo, não escriturou nada a esse respeito, a esse título,
porque afinal a SCP sequer tinha escrituração ou contabilidade própria.
Além disso, há uma menção que considero fundamental no acórdão que deveria ter
sido objetado pelo recurso e não foi. Vejamos:

‘”A Serveng Civilsan, ganhadora da licitação objeto do referido contrato com a
prefeitura da cidade de São Luiz - sócia ostensiva da SCP, repise-se - informou, de
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
10
forma categórica, que a SCP, não obstante ter sido formalizada, "não foi levada
adiante", razão por que não possuiria contabilidade própria ou registros
individualizados e tampouco teria adotado qualquer regime de tributação; que
não teria orientado a Hytec para que efetuasse registros dos pagamentos em
conta de reserva de lucros, e que esses pagamentos teriam sido por ela
deduzidos, pois que se referiam a "serviços prestados pela Hytec, e não
distribuição de dividendos".

Como visto, Serveng Civilsan Ltda, que foi quem realizou os pagamentos
questionados, atestou a inexistência real e efetiva da SCP, nada obstante sua formalização em
2011, e ainda confirmou expressamente que os montantes questionados seriam de fato
remuneração por serviços prestados pelo Recorrente.
Assim, não tendo o recurso se debruçado a desconstituir, mediante fundamentos e
provas, as premissas do lançamento que foram confirmadas pelo acórdão recorrido, não vejo
alternativa a não ser desprover o recurso voluntário.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que, como dito, não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
11
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“23. Não há acordar com a defesa. É inelutável os referidos valores, transferidos
pela Serveng Civilsan para a conta do Brasil da Hytec, trata-se de pagamentos por
serviços prestados por esta, relativamente ao contrato no 57/11 firmado com a
Prefeitura Municipal de São Luiz do Maranhão, o que se conclui ante as seguintes
evidências - que não se trata de conjecturas ou suposições - levantadas no Termo
de Verificação Fiscal:
23.1 - O exame dos documentos apresentados pela Hytec em face do Termo de
Intimação no 8, especificamente o confronto dos intitulados "Resumo Hytec
medição_financeiros (2)", "Medição", "Med.09 - Mai.12 (1)", e os pagamentos
efetuados pela Serveng Civilsan, revelou que estes foram efetuados por conta de
serviços prestados pela Hytec nas Áreas "A" e "C" do Anexo I do Instrumento
Particular de Constituição da Sociedade em conta de Participação .
23.2 - A Hytec contabilizou como custo a aquisição de brita, de óleo diesel e
despesas com refeições fornecidas por Raimunda Nascimento, CPF 759.016.253-
15, cujo endereço, ou seja, Rua Marechal Hermes no 55, Bairro Jardim São
Cristovão, São Luiz/MA, indica se trata de fornecimento relacionado a obras da
área "C" do anexo I do Instrumento Particular de Constituição da SCP, de
atribuição da Serveng .
23.3 - Do exame dos dados da folha de pagamentos, referentes à obra com a
Prefeitura de São Luiz do Maranhão, em confronto com os registros contábeis da
Hytec, verificou-se que esta contabilizou como custo os respectivos encargos
(FGTS, IRF, GPS).
23.4 - A Hytec não conseguiu reunir provas de que os valores transferidos
tratava-se de dividendos - escriturados em conta de reserva de lucros, como dito
- pagos pela SCP. A SCP nada escriturou, tampouco a Serveng Civilsan adotou
livros próprios para a escrituração dela17, em desacordo com a legislação de
regência .
23.5 - A Serveng Civilsan, ganhadora da licitação objeto do referido contrato
com a prefeitura da cidade de São Luiz - sócia ostensiva da SCP, repise-se -
informou, de forma categórica, que a SCP, não obstante ter sido formalizada,
"não foi levada adiante", razão por que não possuiria contabilidade própria ou
registros individualizados e tampouco teria adotado qualquer regime de
tributação; que não teria orientado a Hytec para que efetuasse registros dos
pagamentos em conta de reserva de lucros, e que esses pagamentos teriam
Hytec, e não distribuição de dividendos" .
Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
12
24. Da leitura da impugnação, percebe-se as razões da defesa trilharam caminho
oblíquo, desviando-se das sobreditas evidências, que ipso facto permanecem
incólumes.
25. Com efeito, o fato de a sócia ostensiva, ou seja, a Serveng Cilvisan, ter ficado
com 0,01% da "execução dos serviços que coube a SCP", e a suposta margem de
lucro desta ter girado em torno de 70%, não implica a referida sociedade fora uma
sociedade de papel. Mas não há negar as particularidades constituem graves
indícios de que ela foi constituída com objetivo diverso do que se deseja quando
se constitui esse tido de sociedade.
26. O art. 991 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (código Civil), dispõe
que a atividade constitutiva do objeto social da SCP é exercida unicamente pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva
responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Ora,
no caso em questão isso foi totalmente desvituado!
Percebe-se, ainda, além da economia de tributos, a SCP foi criada decerto para
fugir-se da vedação de subcontratação imposta pelo contrato firmado pela
Serveng Civilsan com a Prefeitura Municipal de São Luiz/Ma.
27. Noutra via, malgrado ter-se dito houvera "simulação maliciosa" (fl. 73), não
houve de forma efetiva a desconsideração da sociedade; o que se fez, repise-se
foi tributar os valores que foram escriturados como dividendos advindos dela,
que, como visto, trata-se de receitas omitidas.
28. De sorte que baldado o copioso argumento nesse sentido.
Nada obstante, por amor ao debate, acaso o lançamento tivesse dimanado da
desconsideração de referido ato, ou de seus efeitos, ainda assim caberia razão ao
fisco, independentemente do Parágrafo único do art. 116 do CTN, pois que a
criação da SCP, nos moldes em que foi constituída, caracteriza abuso de direito,
prática que a partir do Código Civil de 2002 (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002) foi considerada ilícita, o que a sujeita, por conseguinte, à aplicação do art.
149 do CTN.
[...]”
(destaques da Relatora)

Logo, mantendo o acórdão da DRJ, por seus próprios fundamentos, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

Auto de Infração reflexos
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
13
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa e fraudulenta. Porém, um único reparo deve ser feito de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, I da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.518 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722363/2017-17
14
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário em parte e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos,
apenas reduzindo-se de ofício a multa qualificada de 150% para 100% nos termos do artigo 8o da
Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 3769
DF CARF MF
Original